Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de JOSÉ LUIZ PEREIRA, JOSÉ MARIA FERNANDES, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, JOSÉ MACEDO FILHO e JOSÉ NUNES DE LUCENA (ID: 39528741 - extinção do precatório n. 0051325-86.2016.8.07.0000 e ID: 22853373 - extinção do precatório n. 0022258-42.2017.8.07.0000). Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador